Tribunal: TJDFT
Processo: 0781309-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Alega o recorrente defeito na informação prestada, porquanto não teve conhecimento prévio das cláusulas contratuais de exclusão de cobertura. Afirma que as cláusulas que impliquem limitação de direito devem ser redigidas em destaque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida consiste em aferir se houve defeito na informação prestada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Verifica-se, no caso dos autos, que não houve ofensa ao dever de informação (CDC, art. 6o, II), uma vez que, conforme observado pelo juízo de origem, a apólice do seguro (ID 71501938 - Pág. 2) indica de forma clara e adequada que “As condições contratuais completas da sua apólice estão disponíveis no site www.bradescoautore.com.br/segurado”.
6. Nas referidas condições contratuais (ID 71502360 - Pág. 41) a exclusão de cobertura de vidros que possam ser atingidos pelo lado externo está prevista em cláusula redigida em negrito (cláusula 6), nos termos do § 4o do art. 54 do CDC.
7. Ressalte-se que, conforme art. 757 do Código Civil, “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Assim, ausente comprovação do risco predeterminado, não há que se falar em dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, II e art. 54, § 4o; CC, art. 757.